Tribunal: TJBA
Processo: 8012443-48.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012443-48.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: JOSE PEREIRA

Advogado(s)
:
VANESSA CAMARGO MACHADO DE BRITO, DAVID PEREIRA BISPO

ACORDÃO

CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DIREITO DO CONSUMIDOR À INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. EXCESSIVA ONEROSIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INIQUIDADE. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE JUROS PRATICADA PELO MERCADO CONFORME DIVULGADO PELO BACEN. DETERMINAÇÃO DE APURAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE (OU CRÉDITO A SER RESTITUÍDO) EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8012443-48.2021.8.05.0080, sendo parte apelante BANCO MASTER S/A e parte apelada JOSÉ PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça